Tribunal: STF
Processo: RE 1597151
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Doc. 36, fl. 4):

“ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. IBAMA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR MAIS DE TRÊS ANOS. ATOS DE MERO EXPEDIENTE. INSUFICIÊNCIA PARA INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS (ART. 85, §11, CPC). 
1. A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, prevista no art. 1º, §1º da Lei nº 9.873/1999 e no art. 21, §2º do Decreto nº 6.514/2008, configura-se quando o processo fica paralisado por mais de 3 (três) anos sem qualquer movimentação efetiva. 
2. Atos de mero expediente, como simples despachos de encaminhamento e juntadas, não são aptos a interromper o prazo prescricional, sendo necessária a prática de atos substanciais de impulso processual. 
3. No caso concreto, verifica-se a ocorrência de lapso temporal superior a 3 (três) anos sem a prática de atos efetivos de apuração da infração ou impulso processual, configurando-se a prescrição intercorrente. 
4. A prescrição da pretensão punitiva acarreta a nulidade do auto de infração e, por consequência, do termo de embargo dele decorrente, não subsistindo fundamento para manutenção da medida acautelatória. 
5. Apelação desprovida. Majorados os honorários advocatícios devidos pelo IBAMA em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11 do CPC.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 41), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA alega que o acórdão viola o art. 225 da CF/1988, bem como a tese fixada no Tema 999/STF, “ao entender incorretamente pela incidência da prescrição intercorrente sobre o processo administrativo”, anulando o termo de embargo (Doc. 41, fl. 3).
Defende que “ainda que reconhecida a incidência da prescrição intercorrente do processo administrativo, com o consequente cancelamento do auto de infração, tal não se estende à medida acautelatória de embargo.” (Doc. 41, fl. 6).
Ressalta que ”o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da administração apenas obsta a persecução sancionatória, não extirpando do mundo jurídico o desmatamento ocorrido, ressaltando-se a necessidade de recuperação do dano ambiental, medida não sujeita a prazo prescricional” (Doc. 41, fl. 7).
Nessa linha, sustenta a necessidade de “manutenção do Termo de Embargo, ainda que eventualmente ocorrido o cancelamento da autuação ou o reconhecimento de prescrição, haja vista a necessidade de manutenção da MEDIDA ACAUTELATÓRIA, com fins de impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e recuperar a área degradada” (Doc. 41, fl. 13).
Ao final, requer o provimento do presente recurso para afastar a prescrição sobre a medida cautelar imposta pelo Termo de Embargo.
Em seguida, o processo foi remetido à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação ao decidido por esta CORTE no Tema 999/STF (Doc. 46), ocasião em que o acórdão anteriormente prolatado foi mantido ao fundamento “a situação analisada pelo STF é distinta da pretensão de caráter meramente sancionador decorrente de processo administrativo ambiental, objeto da presente demanda. A tese de imprescritibilidade se restringe às situações de natureza cível relativas à responsabilidade por danos ao meio ambiente, sendo que, na hipótese, as questões discutidas têm natureza administrativa, com prazo prescricional estipulado na norma de regência para o exercício da pretensão punitiva da administração” (Doc. 49, fl. 1).
Ato contínuo, o RE foi admitido (Doc. 52).
É o relatório. Decido. 

Assiste razão ao recorrente.
No julgamento do RE 654.833-RG, de minha relatoria, Tema 999 da repercussão geral, esta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”.
Veja-se a ementa do referido julgado: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 
1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade.
2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo.
3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis.
4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual.
5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais.
6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.” (RE 654.833-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 24/06/2020).”

Cumpre analisar se esse entendimento se aplica à presente hipótese.
O embargo administrativo ambiental é essencialmente reparatório, preventivo e cautelar, e não punitivo, como se extrai do art. 51 do Código Florestal: 

“Art. 51. O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada. 
§ 1º O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento ilegal, não alcançando as atividades de subsistência ou as demais atividades realizadas no imóvel não relacionadas com a infração. 
§ 2º O órgão ambiental responsável deverá disponibilizar publicamente as informações sobre o imóvel embargado [...] caracterizando o exato local da área embargada e informando em que estágio se encontra o respectivo procedimento administrativo. 
§ 3º A pedido do interessado, o órgão ambiental responsável emitirá certidão em que conste a atividade, a obra e a parte da área do imóvel que são objetos do embargo, conforme o caso.”

A Lei 7.735/1989, ao instituir o IBAMA, corrobora a natureza reparatória do embargo, ao incumbir o órgão do poder de polícia ambiental: 

“Art. 2º É criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de: (Redação dada pela Lei nº 11.516, 2007)
I - exercer o poder de polícia ambiental; (Incluído pela Lei nº 11.516, 2007)”

O Decreto 12.189/2024, que modificou o Decreto 6.514/08, deixa claro o intuito reparatório. O art. 83-B prevê infração autônoma pelo descumprimento das medidas de reparação, inclusive da regeneração natural viabilizada pelo embargo: 

“Art. 83-B. Deixar de reparar, compensar ou indenizar dano ambiental, na forma e no prazo exigidos pela autoridade competente, ou implementar prestação em desacordo com a definida: Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). 
Parágrafo único. A pretensão relativa à reparação, à compensação ou à indenização de dano ambiental é imprescritível.”

O art. 16-A do recente Decreto detalha os objetivos autônomos do embargo — não apenas cessar a infração, mas garantir a reparação e a recuperação ambiental: 

“Art. 16-A. O órgão competente poderá embargar área que corresponda a conjunto de polígonos relativos ao mesmo tipo de infração ambiental, com o objetivo de: 
I – cessar a infração e a degradação ambiental; 
II – impedir que qualquer pessoa aufira lucro ou obtenha vantagem econômica com o cometimento de infração ambiental; 
III – prevenir a ocorrência de novas infrações; 
IV – resguardar a recuperação ambiental; 
V – promover a reparação dos danos ambientais; e 
VI – garantir o resultado prático de processos de responsabilização administrativa”

Essa diretriz também se extrai do art. 108 do Decreto 6.514/08, que destaca a finalidade reparatória do embargo: 

“Art. 108. O embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, devendo restringir-se exclusivamente ao local onde verificou-se a prática do ilícito.”

A Instrução Normativa 8/2024, do IBAMA, estabelece	que o embargo é medida destinada a permitir regeneração natural e recuperação ambiental: 

“Art. 2º A aplicação de medida de embargo tem por objetivos impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.”

Esse cenário revela que o embargo consubstancia pretensão reparatória e preventiva, de natureza cível. 
Portanto, aplica-se ao embargo administrativo a orientação do Tema 999: “É imprescritível a pretensão de reparação civil do dano ambiental”.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido inicial.
Invertam-se os ônus de sucumbência.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente